Tribunal: STF
Processo: RE 167314
Classe: RE
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-11-09
Data de publicação: 1993-11-09

Ementa:
Previdencia  Social.   Beneficio  previdenciário.
Vinculação constitucional. Auto-aplicabilidade.
         O preceito inserto no art. 201, PARS.5. e 6., da
Constituição Federal e auto-aplicavel, porque se qualifica como
estrutura jurídica dotada de suficiente densidade normativa.
         O  disposto no PAR. 5. do art. 195 da Constituição Federal
NÃO constitui obice a sua incidencia, vez que e dirigido ao
LEGISLADORordinário,  tão  somente  no  que  vincula  a  criação,
majoração ou extensão   de   beneficio   ou  serviço   da
seguridade   social  a correspondente fonte de custeio.
          Precedentes.
          Agravo Regimental a que se nega provimento.::